Tribunal: CARF
Processo: 10840.904530/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.904530/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.624 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO DIREITO CREDITÓRIO
APÓS DESPACHO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Em pedido de compensação, não se mostra possível a alteração do direito
creditório indicado em PerDcomp, em todos os seus elementos, em especial o
ano-calendário do saldo negativo de CSLL, quando já foi proferido o Despacho
Decisório.
Cabe ao contribuinte comprovar, com documentos hábeis e idôneos, o seu
direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Andre Severo Chaves
(suplente convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de Declaração de Compensação
apresentada pelo contribuinte Evialis do Brasil Nutrição Animal Ltda., ora Recorrente, através
do qual se pretendia quitar débitos de Contribuição ao PIS e de COFINS referentes a setembro
de 2002, com créditos de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 1999.
A PerDcomp apresentada pelo contribuinte está acostada aos autos às fls. 03 e
seguintes e tem o seguinte número: 39602. 22396. 220906.1.7.03-0730.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.904530/2008-56
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.624 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904530/2008-56

Em Despacho Decisório proferido (fls. 54 a 56), a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Ribeirão Preto (SP) entendeu, contudo, pela inexistência do direito creditório, uma
vez que, em síntese, esse mesmo direito creditório já havia sido utilizado e integralmente
consumido em outros pedidos de compensação apresentados pelo contribuinte. Veja-se o que
constou daquele Despacho:
Analisando-se os extratos às fls. 25 e 26, verifica-se que o saldo negativo de CSLL
reconhecido pela RFB foi totalmente aproveitado nas compensações efetuadas nos
processos n° 13891.000425/2002-43 e 13891.000426/2002-98, não restando saldo de
crédito remanescente para ser utilizado na compensação efetuada mediante a
apresentação
da
dcomp
n°
39602.22396.220906.1.7.03-0730.
Portanto,
essa
compensação não deve ser homologada.
No mesmo despacho decisório, foi deferido o pedido de cancelamento
formalizado pelo contribuinte da PerDcomp no 21954.10599.031007.1.8.03-5258, que também
era analisado no âmbito deste processo administrativo.
Intimado da decisão que não homologou o seu pedido de compensação, o
Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, cujos argumentos foram assim
sintetizados pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ):
. que a Dcomp ora analisada n° 39602.22396.220906.1.7.03-0730 indica a origem do
crédito o saldo negativo de CSLL do período de 01/01/1999 a 31/12/1999, ao invés de
01/01/1998 a 31/12/1998, como seria o correto.
. que houve um equivoco de sua parte, vez que, quando da Declaração de Compensação,
informou que o crédito em que pretendida compensar com o débito de PIS e COFINS
(PA 02/2004) eram relativos ao ano-calendário de 1999, quando o correto seria 1998.
. que o máximo que se pode imputar é o cometimento de um erro formal no
preenchimento da Declaração de Compensação, ao constar que crédito seria proveniente
dos saldos negativos de CSLL apurado nos ano-calendário de 1999, quando o correto
seria 1998, o que, porém, em nada afeta o seu direito.
. que a própria Receita Federal do Brasil reconhece a possibilidade do contribuinte
cometer equívocos no preenchimento da Declaração de Compensação, pois, permite que
estes vícios sejam sanados por meio do Pedido de Retificação, conforme consta dos
artigos 56 a 61 da Instrução Normativa SRF n° 600/05.
. que para poder haver retificação, a declaração deve estar pendente de julgamento,
sendo que, deste modo, não poderia mais retificar declarações por ela apresentadas
anteriormente.
. que, no entanto, uma vez tendo apurado saldo negativo de CSLL no exercício de 1998,
de acordo com o artigo 6o, § 1o, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, lhe fora
permitido a compensação entre este montante e os seus demais débitos.
Contudo, aquela DRJ entendeu por bem julgar como improcedente o apelo do
Recorrente. A decisão proferida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1999
DCOMP. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO DECISÓRIO. VEDAÇÃO.
É vedada a retificação de declaração de compensação pelo sujeito passivo após já ter
sido proferido o Despacho Decisório pela autoridade competente.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.624 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904530/2008-56

Não restando comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de CSLL, não está
comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não deve ser
reconhecido o direito creditório e não deve ser homologada a compensação efetuada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Não concordando com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual repisa os argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, insistindo na tese de que cometeu erro formal na indicação do ano-calendário
de formação do saldo negativo, mas que esse erro não pode ser impeditivo para o
reconhecimento do seu direito creditório e, por consequência, para homologação do pedido de
compensação.
Posteriormente, o Recorrente protocolizou petições, através das quais requereu a
juntada nos autos de procurações e documentos societários.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 31/03/2015 (AR de fls. 139), apresentando seu Recurso Voluntário em 30/04/2015,
conforme comprovante de fls. 176, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de
30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. DO ERRO
ALEGADO PELO CONTRIBUINTE.
Como se observa do relatório alhures, ao transmitir o pedido de compensação de
no 39602.22396.220906.1.7.03-0730, o contribuinte indicou como direito creditório o saldo
negativo da CSLL formado no ano-calendário de 1999.
Entretanto, ao receber o despacho decisório, em que a fiscalização constatou que o
saldo negativo indicado pelo contribuinte já teria sido integralmente consumido em outros
pedidos de compensação, o Recorrente alegou que cometeu “erro formal”, na medida em que o
crédito que deveria ter sido indicado era o saldo negativo da CSLL formando no ano-calendário
de 1998, em detrimento do que foi informado originariamente (1999).
Não há como dar provimento ao apelo do Recorrente. Explica-se.
Em primeiro lugar, não se pode deixar de registrar que, como se depreende do
despacho decisório, a fiscalização, ao identificar inconsistências nos pedidos de compensação
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.624 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904530/2008-56

apresentados pelo Recorrente, notadamente na PerDcomp de no 12239.35820.220906.1.7.03-
7940 (que foi posteriormente cancelada), intimou o contribuinte a prestar esclarecimentos.
Contudo, a princípio, no que tange à PerDcomp ora em análise - 39602.22396.220906.1.7.03-
0730 – o Recorrente não apontou qualquer erro na indicação do direito creditório.
O erro supostamente cometido só foi apontado com a apresentação da
Manifestação de Inconformidade. Ocorre que, no apelo, em que pese alegar que o saldo negativo
de CSLL “correto” seria o relativo ao ano-calendário de 1998, o contribuinte não trouxe aos
autos qualquer elemento de prova para comprovar o seu direito creditório naquele ano-
calendário. Este fato, por si só, já seria suficiente para julgar como improcedente o Recurso
Voluntário.
Por outro lado, contudo, admitir a retificação do direito creditório, em toda sua
composição, no curso do processo administrativo, é temerário, na medida em que a análise da
existência do crédito ou não se daria exclusivamente nas instâncias de julgamento, em
detrimento da análise inicial realizada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil.
Importante pontuar que não se desconhece o teor do Parecer Normativo Cosit no
8, de 2014, em que a Receita Federal admite a revisão de ofício de despacho decisório que não
homologou compensação “na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração”, inclusive na própria Declaração de Compensação – Dcomp.
Contudo, no presente caso, entende-se que o erro cometido pelo contribuinte não
foi um erro de fato passível de retificação. Como muito observado pelo acórdão proferido pela
Turma de Julgamento a quo, quando se analisa o pedido de compensação, não houve um simples
erro na indicação do ano-calendário. Em verdade, o direito creditório invocado, inclusive sua
composição, se referia ao ano-calendário de 1999. Veja-se o que constou da decisão da DRJ:
Poderia até se crer no argumento do interessado, se todas as informações constantes da
DCOMP se referissem ao ano-calendário de 1998 (ex: saldo negativo de CSLL de R$
88.849,27; pagamentos de estimativas do ano-calendário de 1998, etc.), e só na
informação do ano tivesse ocorrido o equivoco. No entanto, não é isso que se constata.
Isto porque, todas as informações contidas na DCOMP prestadas se referem ao ano-
calendário de 1999 (ex: saldo negativo de CSLL de R$ 339.811,24; pagamentos de
estimativas do ano-calendário de 1999 (01/1999 e 02/1999), etc,).
Portanto, pelo contexto acima delineado, depreende-se que não houve cometimento de
qualquer erro formal por parte do interessado. Este desejou, sim, compensar o saldo
negativo do ano-calendário de 1999. Só que, como já mencionado, diante do não
reconhecimento do crédito pleiteado referente ao ano-calendário de 1999, resolveu, na
manifestação de inconformidade, tentar se aproveitar de um suposto crédito do ano-
calendário de 1998. Tal tese de defesa, no entanto, não encontra amparo legal e deve ser
prontamente rejeitada.
Assim o que se percebe, data venia, é que, de fato, o contribuinte indicou o saldo
negativo de 1999 como direito creditório, mas, vendo o seu pleito ser indeferido, alegou erro no
preenchimento da PerDcomp, alterando por completo o crédito do pedido de compensação, o que
não se pode admitir.
Por fim, cabe refutar a parte do Recurso Voluntário em que o Recorrente cita
julgados deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, supostamente, iriam ao
encontro do que foi defendido no apelo.
É que, como se observa das ementas citadas, os julgados do CARF indicados
como precedentes pelo Recorrente se referem à possibilidade de se retificar a DCTF após o
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.624 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904530/2008-56

despacho decisório, quando o erro no preenchimento desta declaração foi a motivação para o
indeferimento de direito creditório invocado em PerDcomp.
De fato, são inúmeros os precedentes neste sentido, inclusive deste relator, mas
este entendimento não se amolda à discussão deste processo. Naqueles casos, este Conselho tem
o entendimento de que o contribuinte não pode ser prejudicado, com o não reconhecimento do
direito creditório, por um simples erro na sua declaração. Assim, admite-se a retificação, mesmo
já tendo sido proferido o despacho decisório, desde que o contribuinte apresente os elementos de
prova capazes de comprovar o crédito pleiteado.
No presente caso, contudo, o que se verifica é que o contribuinte não pretende
comprovar a existência do direito creditório com outros meios de prova, inclusive com a
retificação de suas declarações, mas sim alterar por completo o crédito invocado no pedido de
compensação.
Assim, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital